Tribunal: TJDFT
Processo: 0008154-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0008154-13.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE FERNAND DIAS DE SOUZA NERES, ALINE FELIX DE LIMA NERES APELADO: ELIZABETE MOREIRA DA SILVA, ROBERTO LINO DE CASTRO, ADELITE ALVES DE OLIVEIRA, AELCIO GOMES DE SOUSA, ANDRE MARCOS POMPEU AULER, ELMO NONATO DA SILVA, GILMAR JOSE DE OLIVEIRA, JOSE BATISTA ALVES DOS SANTOS, JOSELI MARIA FREIRE, MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA, PAULINO LOPES DA SILVA, MARIA DE FATIMA FERREIRA SILVA, FLAVIA LAZARA SILVA FERREIRA, MAYARA NASCIMENTO DIAS DE SOUZA, M. A. D. N. D. C., ROMULO ANTONIO MELQUIADES SILVA, ALIENE EVA SILVA D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para, no prazo de cinco (05) dias, dizer se o que pretendem é a desistência do recurso, requerendo o que entender cabível. Brasília, DF, em 14 de maio de 20201. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator